Tribunal: STF
Processo: HC 253881
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Christiane do Vale Leitão e outros em favor de Marcos Alberto Martins Torres contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o RHC 211.296/CE.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 1º, I, do Decreto 201/1967 à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relatam que foi expedido mandado de prisão para cumprimento de pena, sem análise da detração penal e correspondente mitigação de regime.



    Sustentam que tal situação caracteriza constrangimento ilegal, já que permite que o paciente inicie o cumprimento de pena em regime mais gravoso do que aquele a que faria jus. (p. 4)



    Alegam que, além do período em que o paciente esteve em prisão preventiva (216 dias), deve ser detraído o período em que se submeteu a medidas cautelares diversas da prisão (710 dias). (p. 8)



    Argumentam que



    “o comparecimento mensal em juízo, além de configurar uma forma de controle estatal sobre a conduta do acusado, impõe-lhe restrições quanto à liberdade de ir e vir, dado que o réu deve se apresentar periodicamente às autoridades judiciais para prestar contas de suas atividades. Tal controle impede que o acusado se ausente sem prévia autorização e limita seu direito de locomoção, ainda que de forma menos intensa em comparação com a prisão”. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que “sejam computados, para fins de detração penal, o período em que o paciente esteve preso provisoriamente assim como o período em que esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, e, continuamente, seja revista a pena do réu, considerando o tempo já cumprido de prisão preventiva como de submissão a medidas cautelares, com consequente diminuição do restante da pena a ser cumprida, em regime semiaberto”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 16)



    O ato coator transitou em julgado em 24.3.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça assim julgou o pleito:



    “Desse modo, in casu, tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação, sem a verificação das questões debatidas neste presente writ, a análise da possibilidade do apenado ter reconhecido o direito à progressão de regime e de outros benefícios inerentes à execução deverá ser efetivada pelo Juízo da Execução, após o cumprimento do mandado de prisão e o consequente início do adimplemento da sanção penal ao paciente aplicada, o qual passa a ser competente para dirimir tais assuntos, bem como quaisquer outros referentes à execução da pena”. (eDOC 11, p. 3)



    A 1ª instância se manifestara nesses termos sobre o pedido:



    “No caso em comento, notemos que a sentença (de fls. 9.773/9809) restou prolatada em 07 de outubro de 2021, tendo o réu apelado para a segunda instância, frise-se, sem acostar ou ventilar qualquer tópico referente à ausência/ omissão de detração penal no decisum.



    Já o recurso apelatório, este restou fulminado em 07 de fevereiro de 2024 e transitou em julgado. Assim, em que pese a presente tese ser inovadora, consistente na detração-abatimento, no tempo da pena, dos dias que o condenado esteve ‘tolhido’ por medidas cautelares diversas, o pleito não merece ser apreciado nesse momento.



    Melhor explicando: a apreciação de um pedido de detração penal, formulado via simples petição no bojo dos autos, bem após a sentença e previamente à execução penal, proporcionaria uma inovação no rito, sendo uma atecnia e um precedente”. (eDOC 8, p. 1)



    Também a jurisprudência desta Corte entende que cabe ao juízo da execução decidir quanto à detração, quando, como no caso, não foi debatida a questão no processo penal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 248.573 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Mostra-se adequado regime inicial mais gravoso fixado em razão das especificidades do crime e da existência de circunstância judicial negativa. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória. 3 Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 233.825 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024)



    Também não cabe conceder de ofício a ordem, pois, como visto, além de não haver pronunciamento das instâncias anteriores sobre o ponto, a jurisprudência desta Corte não se firmou no sentido da pretensão deduzida. Trago, a respeito, ilustrativo julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a incidência da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 4. Merece realçar que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2021. 5. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 243.576 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024 - grifo meu)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente